Tribunal: TJDFT
Processo: 0725095-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725095-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: INSTITUTO DE POS-GRADUACAO HANS KELSEN LTDA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta por INSTITUTO DE POS-GRADUACAO HANS KELSEN LTDA contra acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À IES – EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO RECONHECIDO DE OFÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – OMISSÃO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA UNIVERSITÁRIO – CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DISTRITAL RELATIVAMENTE À QUESTÃO DA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. SUBSISTENTE A SENTENÇA EXEQUENDA NA PARTE QUE VERSA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Dada a existência de interesse da União na matéria, a Justiça do Distrito Federal é incompetente para decidir acerca da expedição de ordem às Instituições de Ensino Superior – IES para a expedição de diploma de conclusão de curso superior. 2. Vício transrescisório que se reconhece de ofício, para excluir de apreciação judicial esse artigo de pedido. 3. Subsiste, no entanto, a parte da sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e condenou a IES a indenizar à parte autora, a título de danos morais, os dissabores experimentados pela omissão. 4. REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DISTRITAL RELATIVAMENTE À QUESTÃO DA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. SUBSISTENTE A SENTENÇA EXEQUENDA NA PARTE QUE VERSA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em suas razões iniciais, a reclamante pretende, em síntese, a reforma do referido acórdão para que prevaleça o entendimento sufragado na Súmula 570 do STJ, segundo a qual “compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes”. Assevera que seria indevida a condenação que lhe foi imposta para indenizar a parte autora a reparação por danos morais, em virtude da ausência de expedição de diploma de ensino superior. Verbera, também, que não foi observado: a) a norma do artigo: 1.143 do C. Civil; e b) o enunciado 59 da II Jornada de Direito Comercial. Na decisão de ID 18202992, foi assentado que o caso vertente não se enquadra na hipótese prevista na Súmula 570 do STJ, motivo pelo qual foi determinada a emenda à inicial para a reclamante: a) indicar precedente qualificado (vinculante) que sirva de supedâneo para autorizar o processamento da presente reclamação; e b) manifestar sobre suposto impeditivo de processamento da presente reclamação, por ter já transitado em julgado a sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais. Devidamente intimada, a reclamante permaneceu inerte (ID 19108304). É o relatório. Decido. Os termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], conduz a premissa que a ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarretam o indeferimento da petição inicial. Feito isso, dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Deveras, a reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. A propósito, o art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§2o). Conforme assentado anteriormente, verifica-se do exame acurado da petição inicial, que a reclamante pretende não indenizar moralmente a parte reclamada pelo ato ilícito praticado. Ocorre que a apontada Súmula do STJ[2] não impede a condenação da instituição de ensino para reparação por danos morais. Assim, não há o confronto aparente entre a súmula indicada e o acórdão reclamado, motivo pelo qual foi determinada a emenda à exordial, que não foi cumprida. Ademais, os outros precedentes lançados na petição inicial não são qualificados, ou seja, vinculantes. Observa-se, também, que a reclamante pretende por linhas transversas rescindir a sentença de primeira instância, que a condenou a reparação por danos morais, uma vez que a ação originária já se encontra em fase de cumprimento de sentença. Com efeito, a norma do § 5o do art. 988 do CPC preconiza que “É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. Em linha de princípio, tem-se por bem indeferir a inicial, uma vez que a parte foi devidamente intimada para emendar à inicial e indicar outro precedente qualificado (vinculante) que sirva de supedâneo para autorizar o processamento da presente reclamação, bem como manifestar sobre suposto impeditivo de processamento da presente reclamação, por ter já transitado em julgado a sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais; contudo, permaneceu inerte. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, e art. 988, todos do Código de Processo Civil. Custas pela parte reclamante. Sem honorários. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [2] Súmula 570-STJ: Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes.